Tribunal: TJDFT
Processo: 0724947-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0724947-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, no cumprimento individual de sentença coletiva no 0718753-69.2022.8.07.0018, pela qual foi rejeita a impugnação e determinada a remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração de cálculos. O agravante alega: a) ilegitimidade ativa dos servidores representados pelo sindicato, pois não teriam sido contemplados pelo título judicial exequendo; b) prescrição da pretensão executória; c) excesso de execução, decorrente de erro no índice de atualização monetária. Requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, ao argumento de que as razões deduzidas demonstram a probabilidade do direito e o perigo de dano reside no prosseguimento do cumprimento de sentença amparado em critérios incorretos. No mérito, requer a reforma da decisão para que seja extinto o Feito pela ilegitimidade ativa ou pela prescrição da pretensão executória. Subsidiariamente, requer a reforma para que seja observada a TR como índice de atualização monetária. Dispensado o preparo (art. 1.007, §1o, CPC). O efeito suspensivo foi deferido na decisão de ID Num. 48472159. Contrarrazões apresentadas, nas quais o agravado defende o desprovimento do recurso (ID Num. 48769676) e junta documentos (ID Num. 48769677). Em seguida, o Juízo de origem comunica, por meio do Ofício de ID Num. 48775088, a prolação de sentença na qual foi pronunciada a prescrição da pretensão executória. É o relatório do necessário. Decido. Conforme relatado, o Juízo de origem comunicou a prolação de sentença de pronúncia da prescrição e extinção do processo, com fundamento nos arts. 487, II, e 924, V, do CPC. Em face do provimento jurisdicional de cognição exauriente, que torna inócua a reforma da decisão agravada, impõe-se reconhecer a perda do objeto do agravo de instrumento, tendo em vista a ocorrência de fato superveniente. Pelo exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, e art. 87, XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 21 de julho de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator AP